Tribunal: TCU
Processo: 026.206/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 472021 e códigoUasg 389019 (Objeto: Construção da Escola SESI Padrão Vertical, localizada na Rua Francisco Viola c/ Rua Carlos Tamagnini Lote S/N, Quadra S/N, Vila Nossa Senhora das Vitórias Mauá - SP)

Inteiro teor:
Acórdão 670/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, e 237, parágrafo único, do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em não conhecer da representação, por estarem ausentes os requisitos de admissibilidade, dar ciência desta deliberação ao representante e arquivar o presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.206/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Servico Social da Industria - Sesi - Servico Social da Industria - Sesi - D.r. Sao Paulo. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Joao Carlos Mangino, representando Tetra-base - Engenharia e Construcoes Ltda.. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.